Tribunal: CARF
Processo: 12897.000685/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000685/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.390 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
ACUAPURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2009
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, O pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer
de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso. Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e
irretratável, importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000685/2009-72
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000685/2009-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ACUAPURA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada (preclusão).
Segundo o relatório de primeira instância, o Auto de Infração lavrado contra a
empresa acima identificada, motivado pela distribuição de lucros aos seus sócios em período em
que o contribuinte estava em débito com a Seguridade Social, infringindo, assim, a obrigação
acessória prevista no art. 32, "b", da Lei 4.357/64.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração distribuição de lucros aos sócios cotistas
João Marcos Cabral de Menezes e João Capistrano do Amaral Neto, no decorrer do período
fiscalizado, estando tais valores debitados a conta 2.3.1.10.010 - "Resultado do Exercício ",
conta esta do Patrimônio Líquido de acordo com o Plano de Contas apresentado de 2005, e
creditados as contas de ativo 1.1.9.90.007 - "João Marcos Cabral de Menezes" e 1.1.9.90.008 -
"João Capistrano do Amaral Neto".
A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no Art. 32, §1°, I e
§2°, da Lei 4.357/64 da Lei 8.212/91 c/c Art. 52 da Lei 8.212/91.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Entretanto, não é possível conhecê-lo para análise de mérito, consoante
impugnação apresentada em sede de primeira instância, que foi considerada preclusa (e-fls. 114 e
seguintes).
Isso porque conforme consta das e-fls. 89, e seguintes, as informações da Receita
Federal do Brasil de e-fls. 107, e seguintes, a recorrente aderiu a parcelamento do débito em
questão.
Assim, há nos autos a notícia que a recorrente aderiu ao parcelamento especial
instituído pela Lei no 11.941/2009, vindo inclusive a postular outros parcelamentos de outros
débitos.
Por outro lado, alega a recorrente que a multa isolada não teria sido deferida para
parcelamento. Ocorre que o presente auto de infração trata em verdade de descumprimento de
obrigação acessória, prevista no art. 32, "b", da Lei 4.357/64, e por conseguinte da multa
imposta, em razão do parcelamento, teve renúncia na esfera administrativa, objeto do pleito para
negociação do débito.
O pedido com consequência do parcelamento do crédito tributário configura
confissão espontânea, o que implica na interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 174,
IV, do CTN.
Ademais, referente a adesão da recorrente ao procedimento incluído pela norma
publicada, de acordo com a Lei no 11.941/2009, as regras estabelecidas na Portaria Conjunta
PGFN /RFB no 6, de 22 de julho de 2009, determinava a desistência de forma irrevogável do
presente recurso, na forma abaixo transcrita:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000685/2009-72

Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos débitos
que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos ou
da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundam os processos administrativos e as ações judiciais, até 30
(trinta) dias após o prazo final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos
parcelamentos de débitos de que trata esta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 11, de 11 de novembro de 2009)".
Nesse sentido, tem-se o artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015:
"Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente". Grifou-se.
Assim, a recorrente aderiu a parcelamento especial instituído perdendo, portanto,
os requisitos necessários para o conhecimento do seu recurso por ter renunciado ao litígio em
questão. Cabe mencionar que, o cumprimento do parcelamento é irrelevante para fins de
confissão de dívida e de renúncia aos meios de impugnação administrativos e judiciais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital